Tribunal: TJMT
Processo: 1008934-64.2025.8.11.0003
Relator(a): RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-12-02
Data de publicação: 2025-12-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1008934-64.2025.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto Qualificado]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), RAUL COSTA E SILVA NETO - CPF: 082.958.871-06 (APELANTE), MARCO ANTONIO CHAGAS RIBEIRO - CPF: 168.136.548-02 (ADVOGADO), ROGERIO LACERDA DE SOUZA - CPF: 893.410.071-00 (ASSISTENTE), JISLEY DE OLIVEIRA RIBEIRO - CPF: 006.580.331-07 (ASSISTENTE), LEONAM PEREIRA MACHADO - CPF: 044.457.491-33 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO MEDIANTE FRAUDE. CONTINUIDADE DELITIVA. QUALIFICADORA COMPROVADA. DOSIMETRIA ADEQUADA. REGIME FECHADO JUSTIFICADO. MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA.
RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu por furto qualificado mediante fraude, em continuidade delitiva, à pena de 2 anos e 4 meses de reclusão em regime fechado, por ter subtraído bens de estabelecimento comercial em duas ocasiões no mesmo dia, simulando ser cliente.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia consiste em analisar: (i) a caracterização da qualificadora da fraude; (ii) a dosimetria da pena, especialmente quanto à valoração dos maus antecedentes e da confissão espontânea; (iii) a adequação do regime inicial fechado; (iv) a possibilidade de substituição da pena privativa de liberdade; (v) o direito de recorrer em liberdade; e (vi) a aplicação da detração penal.

III. Razões de decidir

3. A qualificadora da fraude está devidamente caracterizada quando o agente simula ser cliente do estabelecimento comercial, solicita atendimento específico para distrair funcionários e, aproveitando-se dessa situação, subtrai bens do local.

4. A valoração negativa dos maus antecedentes, com base em condenação anterior transitada em julgado, autoriza a exasperação da pena-base acima do mínimo legal, sendo proporcional o aumento de 1/8 do intervalo entre as penas mínima e máxima.

5. A atenuante da confissão espontânea foi devidamente reconhecida e aplicada na dosimetria da pena, não podendo conduzir à redução abaixo do mínimo legal, conforme Súmula 231 do STJ.

6. Não configura bis in idem a utilização de condenações criminais definitivas para valorar os maus antecedentes na primeira fase da dosimetria e, posteriormente, para fundamentar a fixação do regime inicial mais gravoso.

7. É cabível a fixação do regime inicial fechado para réu com maus antecedentes, mesmo com pena inferior a 4 anos, especialmente quando pratica crime em continuidade delitiva, demonstrando persistência na conduta criminosa.

8. A manutenção da prisão preventiva está devidamente fundamentada quando o réu permaneceu preso durante toda a instrução processual, é reincidente e demonstra persistência na prática criminosa.

IV. Dispositivo e tese

9. Recurso de Apelação Criminal desprovido.

Tese de julgamento:
"1. A simulação de interesse em adquirir produtos, com solicitação de atendimento específico para distrair funcionários e facilitar a subtração de bens, caracteriza a qualificadora da fraude no crime de furto. 2. É cabível a fixação do regime inicial fechado para réu com maus antecedentes, mesmo com pena inferior a 4 anos, quando demonstrada persistência na conduta criminosa."

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
RAUL COSTA E SILVA NETO
contra sentença proferida pelo MM. Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT, que o condenou como incurso nas penas do art. 155, § 4º, II, c/c art. 71, ambos do Código Penal, à pena de 2 (dois) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, em regime inicial fechado, além de 11 (onze) dias-multa, no valor unitário de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos.

Segundo a denúncia, no dia 1º de abril de 2025, entre 12h e 15h, na Avenida Fernando Correa da Costa, 1003, Centro, na cidade de Rondonópolis, o denunciado, agindo em continuidade delitiva, subtraiu para si, mediante fraude, 01 (um) jogo de chaves soquetes, avaliado em R$ 545,00 (quinhentos e quarenta e cinco reais), e 01 (um) aparador de grama da marca Trapp Master 1000 Plus, avaliado em R$ 280,00 (duzentos e oitenta reais), pertencentes ao estabelecimento comercial "Manoel Serviços".

Consta que, na data dos fatos, por volta das 12h, o denunciado compareceu à loja, simulando ser cliente, subtraiu uma maleta de ferramentas (jogo de soquetes) e evadiu-se correndo. Mais tarde, por volta das 15h, retornou à loja, agindo da mesma forma, fingiu ser cliente, subtraiu um aparador de grama e fugiu correndo do local, sendo interceptado e detido por populares.

A denúncia foi recebida em 05 de maio de 2025 (ID 192759362).

Após regular instrução processual, sobreveio sentença condenatória (ID 298290369).

Inconformado, o réu interpôs recurso de apelação (ID 313245379), pleiteando: a) o afastamento da qualificadora da fraude; b) a fixação da pena-base no mínimo legal; c) a valorização da confissão espontânea, com reflexo em regime mais brando; d) a alteração do regime inicial para o aberto, ou subsidiariamente para o semiaberto; e) a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos; f) o reconhecimento da nulidade da negativa de recorrer em liberdade; g) o reconhecimento do bis in idem na dosimetria; h) a absolvição por fragilidade probatória; e i) o reconhecimento da detração penal e imediata colocação em liberdade.

O Ministério Público apresentou contrarrazões (ID 317572392), pugnando pelo desprovimento do recurso.

Em sequência, a Procuradoria Geral de Justiça, no parecer subscrito pelo i. Procurador de Justiça
Dr. Alexandre de Matos Guedes
, manifestou-se pelo
desprovimento do recurso
, sintetizando da seguinte forma:

(Id. 326972856)

APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO POR FRAUDE. CONDENAÇÃO EM DOIS ANOS E QUATRO MESES DE RECLUSÃO E ONZE DIAS-MULTA EM REGIME FECHADO. RÉU REINCIDENTE. NEGADO DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. INSURGÊNCIA DA DEFESA. PLEITO DE DECOTE DA QUALIFICADORA DA FRAUDE. NÃO ACOLHIMENTO. DEMONSTRADO NOS AUTOS QUE O RECORRENTE SIMULOU SER CLIENTE DA LOJA PARA FURTAR OS ITENS. AÇÃO EM CONTINUIDADE DELITIVA. RECORRENTE QUE ESTEVE NO ESTABELECIMENTO AO MEIO-DIA, LUDIBRIOU A VENDEDORA, SUBTRAIU UMA CAIXA DE FERRAMENTAS E FUGIU, PORÉM RETORNOU ÀS 15H, AGIU COM O MESMO MODUS OPERANDI, FURTOU UM CORTADOR DE GRAMA E EMPREENDEU FUGA, TENDO SIDO CONTIDO POR POPULARES E PRESO EM SEGUIDA. QUALIFICADORA DA FRAUDE QUE SE EXTRAI DE ELEMENTOS CONCRETOS DA PROVA DOS AUTOS. CONFISSÃO DO AGENTE DE QUE SUBTRAIU OS ITENS PARA SUSTENTAR VÍCIO EM DROGAS. DOSIMETRIA. PLEITO DE FIXAÇÃO DA PENA-BASE NO MÍNIMO LEGAL. NÃO CABIMENTO. EXISTÊNCIA DE UMA CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO, UTILIZADA PARA A VALORIZAÇÃO NEGATIVA DOS MAUS ANTECEDENTES. RÉU REINCIDENTE. FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE. CABIMENTO DA EXASPERAÇÃO. PLEITO DE APLICAÇÃO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO PARA REDUZIR A PENA AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE POR VEDAÇÃO DA SÚMULA 231 DO STJ. RECURSO QUE NÃO MERECE CONHECIMENTO NESSE PONTO. ARGUIÇÃO DE BIS IN IDEN NA UTILIZAÇÃO DA REINCIDÊNCIA COMO MAUS ANTECEDENTES E COMO JUSTIFICATIVA PARA A IMPOSIÇÃO DE REGIME FECHADO. NÃO ACOLHIMENTO. CASO EM QUE O AGENTE SE MOSTRA DEDICADO A ATIVIDADES DELITUOSAS, TENDO PRATICADO O CRIME EM CONTINUIDADE DELITIVA, ALÉM DE SER REINCIDENTE. POSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO DO REGIME FECHADO AINDA QUE SE TRATE DE PENA INFERIOR A QUATRO ANOS. PRECEDENTES DO STJ. PEDIDO PARA RECORRER EM LIBERDADE. INAPLICABILIDADE. RÉU QUE ESTEVE PRESO DURANTE TODA A INSTRUÇÃO PROCESSUAL. SENTENÇA QUE FUNDAMENTOU A NECESSIDADE DE MANUTENÇÃO DA PRISÃO. REGIME ADEQUADO E PROPORCIONAL AO CASO CONCRETO. PRECEDENTES DA CORTE ESPECIAL. DETRAÇÃO DO TEMPO DE PENA QUE COMPETE AO JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL. SENTENÇA ESCORREITA. TESES RECURSAIS DA DEFESA QUE RESTARAM REBATIDAS COM EXÍMIO PELO PROMOTOR ATUANTE EM PRIMEIRO GRAU, E QUE SEGUEM RATIFICADAS PELA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA, CONFIRMANDO-SE O CONTEÚDO DAS CONTRARRAZÕES,
PER RELATIONEM
, COM FULCRO NO ART. 17, §2º DA RECOMENDAÇÃO N.º 57, DE 05/07/2017, DO CONSELHO NACIONAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO.
PARECER PELO DESPROVIMENTO DO RECURSO
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Após detida análise dos autos, verifico que o recurso não merece provimento, conforme passo a fundamentar.

1. DO AFASTAMENTO DA QUALIFICADORA DA FRAUDE

O apelante sustenta que não há fundamentação concreta para a aplicação da qualificadora da fraude, alegando que apenas se aproveitou de distração natural da funcionária, o que descaracterizaria a fraude qualificada.

Contudo, tal argumento não merece acolhimento.

A qualificadora da fraude, prevista no art. 155, § 4º, II, do Código Penal, caracteriza-se pelo emprego de ardil, artifício ou qualquer outro meio fraudulento para ludibriar a vítima e facilitar a subtração do bem.

No caso em análise, conforme se extrai dos depoimentos colhidos e das imagens do circuito interno de monitoramento, o apelante adentrou o estabelecimento comercial simulando ser cliente, solicitou à atendente uma ferramenta (picareta) que estaria possivelmente no estoque, e quando a atendente se ausentou para verificar o item solicitado, aproveitou-se da distração para subtrair os bens.

A sentença recorrida fundamentou adequadamente a aplicação da qualificadora:

"No tocante a qualificadora da fraude encontra-se demonstrada nos autos, consoante se extrai do conjunto probatório constante dos autos, o réu se dirigiu ao estabelecimento comercial levando a crer que era cliente da loja, solicitando peça que encontrava aos fundos da loja e, aproveitando-se disso, bem como da distração da vendedora que estava no local atendendo outra cliente, efetuou a subtração do bem.

Assim, sendo a fraude perpetrada para diminuir a vigilância da vítima e viabilizar a subtração dos objetos, sem que ela tivesse noção do que estava acontecendo, trata-se efetivamente do crime de furto mediante fraude."

O representante da empresa vitimada, Leonam Pereira Machado, confirmou em juízo que o apelante solicitou que uma funcionária se dirigisse ao fundo da loja para lhe mostrar determinado item, e enquanto a funcionária se ausentava, ele subtraiu um aparador de grama.

Portanto, resta evidente que o apelante utilizou-se de artifício para distrair a atenção da funcionária, simulando interesse em adquirir um produto, quando na verdade seu intuito era subtrair os bens do estabelecimento comercial.

Nesse sentido, é o entendimento jurisprudencial citado na sentença:

"APELAÇÃO CRIMINAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA – FURTO QUALIFICADO MEDIANTE FRAUDE [ART.155, §4º, II DO CP] – INSURGÊNCIA DEFENSIVA – APLICABILIDADE DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA – NÃO CABIMENTO – REQUISITOS NECESSÁRIOS À CONFIGURAÇÃO DA EXCLUDENTE DE TIPICIDADE – NÃO PREENCHIMENTO – PEDIDO SUCESSIVO – AFASTAMENTO DA QUALIFICADORA DA FRAUDE – INVIABILIDADE – SUBTRAÇÃO EFETIVADA MEDIANTE ARTIFICIOSIDADE – ACUSADA QUE SE VALEU DE MÉTODO PARA DISTRAIR A VÍTIMA A FIM DE FACILITAR A SUBTRAÇÃO DA RES FURTIVA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. [...] É imperiosa a incidência da qualificadora da fraude quando dos autos exsurgirem provas incontestes de que o agente se fez passar por cliente do estabelecimento comercial, a fim de iludir a vigilância da vítima e, assim, facilitar e assegurar a subtração da 'res', merecendo a elevação da pena." (N.U 0002842-12.2015.8.11.0012, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 12/09/2022, Publicado no DJE 12/09/2022)

Assim, não há que se falar em afastamento da qualificadora da fraude, devendo ser mantida a condenação pelo crime de furto qualificado.

2. DA DOSIMETRIA DA PENA

2.1. Da pena-base

O apelante pleiteia a fixação da pena-base no mínimo legal, alegando que a exasperação foi desnecessária.

A sentença fixou a pena-base em 2 (dois) anos e 9 (nove) meses de reclusão e 12 (doze) dias-multa, considerando desfavorável a circunstância judicial dos maus antecedentes, em razão da existência de condenação anterior transitada em julgado nos autos 1021568-63.2023.8.11.0003.

Conforme se extrai da sentença:

"Após análise das circunstâncias judiciais, considero que elas são parcialmente desfavoráveis ao réu, tendo em mira os maus antecedentes, portanto, utilizando-me do quantum de 1/8 do intervalo das penas, pois '(...) No que diz respeito ao quantum de aumento da pena-base, diante do silêncio do legislador, a jurisprudência e a doutrina passaram a reconhecer como critério ideal para individualização da reprimenda-base o aumento na fração de 1/8 por cada circunstância judicial negativamente valorada, a incidir sobre o intervalo de pena abstratamente estabelecido no preceito secundário do tipo penal incriminador. (...)' (HC 646.844/ES, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 06/04/2021, DJe 09/04/2021) e, considerando que o intervalo entre as penas mínima e máxima no presente crime, é de 06 (seis) anos (72 meses), que divididos por 8, resulta em 09 meses, para cada circunstância negativa, assim, fixo a pena base do delito definido em 2 (dois) anos e 9 (nove) meses de reclusão e 12 (doze) dias-multa."

A valoração negativa dos maus antecedentes está devidamente fundamentada na existência de condenação anterior transitada em julgado, o que autoriza a exasperação da pena-base acima do mínimo legal, conforme pacífica jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

Ademais, o critério utilizado pelo magistrado sentenciante para o aumento da pena-base (1/8 do intervalo entre as penas mínima e máxima) encontra respaldo na jurisprudência do STJ, sendo proporcional e razoável.

Portanto, não há que se falar em redução da pena-base para o mínimo legal.

2.2. Da confissão espontânea

O apelante alega que a confissão espontânea não foi devidamente valorada, pois não teve efeito prático real na redução da pena.

Contudo, verifica-se que a sentença reconheceu expressamente a atenuante da confissão espontânea na segunda fase da dosimetria, reduzindo a pena de 2 (dois) anos e 9 (nove) meses para 2 (dois) anos de reclusão e de 12 (doze) para 10 (dez) dias-multa.

Conforme consta na sentença:

"No caso existe a circunstância atenuante da confissão espontânea (CP, art. 65, II, d), bem como da menoridade penal relativa (CP, art. 65, I), de forma que fixo a pena em 2 (dois) anos reclusão e 10 (dez) dias-multa."

Portanto, a atenuante da confissão espontânea foi devidamente reconhecida e aplicada na dosimetria da pena, não havendo qualquer irregularidade nesse ponto.

Quanto ao pleito de redução da pena aquém do mínimo legal pela atenuante da confissão espontânea, tal pretensão encontra óbice na Súmula 231 do STJ, que dispõe: "A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal."

2.3. Do
bis in idem
na dosimetria

O apelante alega a ocorrência de
bis in idem
na utilização da mesma condenação anterior para aumentar a pena-base e para justificar a fixação do regime inicial fechado.

Contudo, não se verifica a ocorrência de
bis in idem
no caso em análise.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que não configura
bis in idem
a utilização de condenações criminais definitivas para valorar, na primeira fase da dosimetria, os maus antecedentes, e, posteriormente, para fundamentar a fixação do regime inicial mais gravoso, conforme se extrai do precedente citado no parecer ministerial:

"PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. FURTO QUALIFICADO. DOSIMETRIA DA PENA. REGIME PRISIONAL. RÉU REINCIDENTE E COM MAUS ANTECEDENTES. PENA INFERIOR A 4 ANOS. IMPOSIÇÃO DE REGIME FECHADO. POSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE BIS IN IDEM. AGRAVO DESPROVIDO. [...] 3. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ) é pacífica ao admitir a fixação de regime prisional mais gravoso (fechado) para réus que, embora tenham pena inferior a 4 anos, são reincidentes e possuem circunstâncias judiciais desfavoráveis, como maus antecedentes. Tal decisão tem amparo no art. 33, §§ 2º e 3º, do Código Penal. 4. Não configura bis in idem a utilização de condenações criminais definitivas distintas para valorar, na primeira fase da dosimetria, os maus antecedentes, e, na segunda fase, a reincidência. A vedação legal é para a dupla valoração de uma mesma condenação. [...]" (AgRg no REsp n. 2.111.338/SC, relator Ministro Carlos Cini Marchionatti (Desembargador Convocado TJRS), Quinta Turma, julgado em 19/8/2025, DJEN de 25/8/2025)

Portanto, não há que se falar em bis in idem na dosimetria da pena.

3. DO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DA PENA

O apelante pleiteia a alteração do regime inicial fechado para o aberto, ou subsidiariamente para o semiaberto, alegando que a pena aplicada foi inferior a 4 anos.

A sentença fixou o regime inicial fechado nos seguintes termos:

"O réu deverá cumprir a pena inicialmente em regime fechado, em razão dos maus antecedentes, ainda que a pena seja inferior a 04 anos."

Embora a pena aplicada seja inferior a 4 anos (2 anos e 4 meses), a fixação do regime inicial fechado encontra-se devidamente fundamentada na existência de maus antecedentes, o que está em consonância com o art. 33, §§ 2º e 3º, do Código Penal, e com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

Conforme precedente citado no parecer ministerial:

"PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. FURTO QUALIFICADO. [...] REGIME PRISIONAL FECHADO MANTIDO. AGRAVO DESPROVIDO. [...] 8. Em que pese tenha sido imposta reprimenda inferior a 4 anos de reclusão, tratando-se de réu reincidente e que ostenta maus antecedentes, tendo havido, de igual modo, valoração negativa de sua personalidade, não há se falar em fixação do regime prisional semiaberto, por não restarem preenchidos os requisitos do art. 33 do CP. [...]" (AgRg no HC n. 737.649/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 25/10/2022, DJe de 4/11/2022)

Ademais, conforme consta nos autos, o apelante praticou o crime em continuidade delitiva, demonstrando persistência na prática criminosa, o que justifica a imposição de regime mais gravoso.

Portanto, não há que se falar em alteração do regime inicial fechado.

4. DA SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVAS DE DIREITOS

O apelante pleiteia a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos.

A sentença indeferiu a substituição nos seguintes termos:

"Ausentes os requisitos previstos no art. 44 do Código Penal, deixo de substituir a pena privativa de liberdade por restritivas de direitos."

De fato, não estão presentes os requisitos do art. 44 do Código Penal para a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, uma vez que o apelante é reincidente em crime doloso (art. 44, II, do CP) e as circunstâncias judiciais são desfavoráveis (art. 44, III, do CP).

Portanto, não há que se falar em substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos.

5. DO DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE

O apelante alega que a negativa do direito de recorrer em liberdade carece de fundamentação idônea.

A sentença fundamentou a manutenção da prisão preventiva nos seguintes termos:

"O histórico criminal do agente denota sua periculosidade subjetiva (Enunciado n. 06 do TJMT). Por sua vez, a reincidência específica ou multirreincidência redunda em juízo de cautelaridade quanto à necessidade de se resguardar a ordem pública, notadamente se o sujeito, beneficiado em condenações anteriores com regime menos gravoso / em outro processo com medidas alternativas à prisão, voltou a delinquir, revelando conduta persistente e habitual de delitos patrimoniais praticados nesta urbe. Esses fundamentos encontram-se concretamente evidenciados nos autos.

Além disso, não se faz necessária, na prolação da sentença condenatória, fundamentação exaustiva sobre a impossibilidade de recorrer em liberdade, eis que 'a motivação per relationem (aliunde) constitui fundamentação idônea para negar ao réu, preso durante toda a instrução processual, o direito de recorrer em liberdade' (Enunciado Criminal n. 50/TJMT), motivo pelo qual utilizo como fundamentos integrantes desta, além dos já ressaltados, aqueles lançados na decisão que decretou a medida cautelar extrema.

Logo, presentes os requisitos da prisão preventiva, agregado ao quadro fático-probatório atual, com a formação da culpa em 1º grau de jurisdição e considerando que o(a) acusado(a) respondeu a todo o processo segregado, forte nestas razões, não lhe(s) concedo a possibilidade de recorrer em liberdade, sendo possível ao(s) acusado(s) iniciar(em) imediatamente o cumprimento da pena no regime imposto, notadamente porque 'a expedição de guia provisória e a unificação das penas possibilitam a obtenção de direitos inerentes à execução penal' [o que lhe(s) será mais benéfico]."

A fundamentação apresentada na sentença é idônea e suficiente para justificar a manutenção da prisão preventiva, especialmente considerando que o apelante permaneceu preso durante toda a instrução processual, é reincidente e praticou o crime em continuidade delitiva, demonstrando persistência na prática criminosa.

Conforme precedente citado no parecer ministerial:

"[...] 4. Ademais, o agravante permaneceu preso durante todo o processo (e-STJ fl. 542;404), motivações consideradas idôneas para justificar a manutenção da prisão cautelar, nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal. [...] (AgRg no RHC n. 216.154/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 13/8/2025, DJEN de 19/8/2025.) "

Portanto, não há que se falar em concessão do direito de recorrer em liberdade.

6. DA ABSOLVIÇÃO POR FRAGILIDADE PROBATÓRIA

O apelante pleiteia a absolvição por fragilidade probatória.

Contudo, a materialidade e a autoria do crime estão devidamente comprovadas nos autos, conforme fundamentado na sentença:

"A materialidade do delito está devidamente comprovada pelo auto de prisão em flagrante (Id. 189800691), boletim de ocorrência (Id. 189800692), imagens do circuito de monitoramento (Id. 189800712 e ss), demais documentos, bem como pelos depoimentos colhidos em juízo.

A autoria, de igual modo, encontra-se perfeitamente delineada nos autos na pessoa do acusado, especialmente em decorrência da confissão da pessoa acusada.

O acusado, em Juízo, confessou a ocorrência dos fatos, confirmando que na data de 1º de abril de 2025, esteve na loja denominada 'Manoel Serviços', onde efetivamente subtraiu alguns materiais, entre eles um jogo de chave soquete e um aparador de grama."

Além da confissão do apelante, a autoria e a materialidade do crime estão comprovadas pelos depoimentos da vítima e da testemunha policial, bem como pelas imagens do circuito interno de monitoramento do estabelecimento comercial.

Portanto, não há que se falar em absolvição por fragilidade probatória.

7. DA DETRAÇÃO PENAL

O apelante pleiteia o reconhecimento da detração penal e a imediata colocação em liberdade.

A sentença abordou a questão da detração penal nos seguintes termos:

"Deixo de aplicar o instituto da detração penal, porque não haveria alteração do regime de cumprimento inicialmente estabelecido, em face da pena e do regime de pena fixados, dado o tempo de segregação cautelar do(a) acusado(a)."

De fato, a detração penal não alteraria o regime inicial de cumprimento da pena, uma vez que o regime fechado foi fixado com base nos maus antecedentes do apelante, e não em razão do quantum da pena aplicada.

Ademais, conforme bem pontuado pelo Ministério Público em suas contrarrazões:

"No que diz respeito à realização da detração penal, trata-se de matéria cujo exame é reservado à competência do Juízo da Execução Penal, no momento de cumprimento da pena aplicada ao apelante, porquanto a alteração introduzida pela Lei 12.736/2012, ao acrescentar o §2º ao art. 387 do Código de Processo Penal, conferiu ao juiz da fase de conhecimento a possibilidade de considerar o tempo de prisão provisória cumprido pelo acusado exclusivamente para a fixação do regime inicial de cumprimento da pena.

No caso em tela, essa conduta não necessariamente implicaria em abrandamento do regime prisional imposto ao apelante, pois a fixação do regime inicial fechado decorreu da negativação de aspectos judiciais (maus antecedentes e reincidência do apelante), de modo que eventual detração do período de prisão provisória não afetaria o regime prisional inicial estabelecido."

Portanto, não há que se falar em reconhecimento da detração penal para fins de imediata colocação em liberdade.

8. CONCLUSÃO

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo integralmente a sentença condenatória.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/12/2025